Tribunal: TJDFT
Processo: 0743506-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743506-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AGRAVADA: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que a intimou para pagar o débito indicado na duplicata (autos no 0729347-96.2022.8.07.0001, ID no 173201568). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO